Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705843-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDA SILVA SEABRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O despacho de ID 47603883 determinou a intimação da exequente embargante para se manifestar. No entanto, as certidões de IDs 47892582 e 48539598 indicam que o embargado executado é quem foi intimado. Assim, à Secretaria para que providencie a intimação da exequente embargante EDA SILVA SEABRA para se manifestar, nos termos do despacho de ID 47603883. Brasília, 3 de julho de 2023 15:48:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador